Tribunal: TJSP
Processo: 1013134-02.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - Período de 2011 a 2013 – Nulidade dos lançamentos - Base de cálculo apurada em laudo elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas – Violação ao princípio da legalidade tributária – CF, art. 150, inciso I, e CTN, art. 97, inciso

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - Período de 2011 a 2013 – Nulidade dos lançamentos - Base de cálculo apurada em laudo elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas – Violação ao princípio da legalidade tributária – CF, art. 150, inciso I, e CTN, art. 97, inciso IV – Sentença mantida. Recursos desprovidos.